Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-77.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-77.2021.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:

APELADO: ADEILTON MENDES SOARES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de parcelas do adicional por tempo de serviço não adimplidas, no percentual de 5% sobre os vencimentos do servidor. A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal, formulado na contestação como meio necessário à demonstração de fato extintivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento não fundamentado do pedido de produção de prova testemunhal requerido oportunamente pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova deve ser requerida nos momentos processuais adequados (petição inicial e contestação), devendo o Juiz apreciá-la antes do julgamento do mérito, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
O Juiz, embora possa indeferir diligências probatórias que considere inúteis ou protelatórias, deve fazê-lo por decisão fundamentada, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de despacho saneador, aliado à ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de prova testemunhal, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.
A surpresa da parte com a prolação da sentença, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem manifestação sobre o requerimento probatório, constitui error in procedendo.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que o indeferimento tácito de provas requeridas tempestivamente enseja a nulidade da sentença, como evidenciado nos julgados citados do TJ-BA e TJ-AL.

Inaplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º) diante da necessidade de saneamento do processo e apreciação do pedido de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação fundamentada de pedido de prova tempestivamente formulado configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes e sem exame dos requerimentos probatórios, viola o princípio do contraditório e caracteriza decisão surpresa.

A aplicação da teoria da causa madura exige o prévio saneamento do feito e a deliberação expressa sobre a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 933, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.04.2015; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000444-77.2021.8.05.0184
, oriundos da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
e como apelado
ADEILTON MENDES SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator